Tribunal: TJBA
Processo: 0318906-16.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº 0318906-16.2014.8.05.0080

Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana

Apelante: Ricardo Phillipe Silva de Oliveira

Defensor Público: Jean Carlos Braga de Alcantara

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Marina Miranda Almeida das Neves

Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO QUE INVIABILIZA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DE LEI MAIS GRAVOSA. NÃO ACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF COM FUNDAMENTO EM NORMA CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa de Ricardo Phillipe Silva de Oliveira contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), com pena de 16 anos e 15 dias de reclusão, em regime fechado. A defesa pleiteou novo julgamento, sob alegação de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo também o reconhecimento do homicídio privilegiado e a exclusão das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. Examinar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente quanto à negativa das teses defensivas de homicídio privilegiado e afastamento das qualificadoras reconhecidas.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal do Júri não se mostrou manifestamente contrária à prova dos autos, estando respaldada em provas produzidas, em especial nos testemunhos colhidos em plenário.

4. Não foram comprovadas as alegações de violenta emoção ou injusta provocação da vítima e o lapso temporal entre a suposta conduta da vítima e a ação do apelante inviabiliza o reconhecimento do homicídio privilegiado.

5. As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima foram corretamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sendo compatíveis com os elementos dos autos.

6. A dosimetria da pena foi realizada de forma regular, respeitando os critérios legais, considerando circunstâncias desfavoráveis à conduta social, consequências do delito e agravante reconhecida.

7. Correta a determinação de execução imediata da pena, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral que fundamenta-se em norma constitucional, aplicando-se aos fatos anteriores à Lei do Pacote Anticrime.

8. Ausentes os requisitos do art. 492, § 5º, do CPP para concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A decisão do Tribunal do Júri, quando amparada por provas e teses apresentadas em plenário, não pode ser revista sob o fundamento de contrariedade à prova dos autos. 2. É inviável o reconhecimento do homicídio privilegiado sem provas objetivas da injusta provocação ou da violenta emoção. 3. Configuram-se as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima quando presentes provas de desproporcionalidade na motivação e surpresa no ataque. 4. É legítima a execução imediata da pena após decisão soberana do Tribunal do Júri, nos termos do Tema 1.068 do STF.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CP, arts. 59, 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 492, § 5º, e 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral; STF, HC 248518; STF, AgRg no RHC 250678.

Acórdão

Vistos, Relatados e discutidos os autos da
A
pelação nº
0318906-16.2014.8.05.0080
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, nos termos do voto do relator.